Tribunal: TJBA
Processo: 0515476-42.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515476-42.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AMES ASSISTENCIA MEDICA DO EXTREMO SUL LTDA

Advogado(s)
:
JOEL JUNIOR SALGADO FERNANDES, LUIZA ALAGIA ANDRADE

APELADO: HALSA OPERADORA DE MEDICINA DE GRUPO LTDA

Advogado(s)
:
FELIPE DA COSTA E ALMEIDA, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, MARCELO NEVES BARRETO, ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por prestador de serviços médico-hospitalares contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face de operadora de plano de saúde, visando ao recebimento de R$ 215.696,51 referentes a despesas médico-hospitalares decorrentes de internações em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de duas beneficiárias, nos períodos de agosto a novembro de 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em examinar se o prestador de serviços médico-hospitalares comprovou a efetiva prestação dos serviços objeto da cobrança e a existência de prévia autorização da operadora de plano de saúde para realização dos procedimentos, conforme exigido contratualmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas ações de cobrança, o ônus de comprovar a prestação dos serviços e a existência do crédito incumbe ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. A comprovação da prestação de serviços médico-hospitalares não se resume à juntada de documentos unilateralmente emitidos pelo prestador, exigindo demonstração inequívoca de que os procedimentos foram efetivamente realizados mediante elementos probatórios idôneos.

5. A exigência contratual de autorização prévia da operadora para realização de procedimentos constitui requisito essencial de validade da cobrança, cuja observância deve ser demonstrada pelo prestador.

6. O contrato estabelecido entre as partes previa expressamente a necessidade de autorização prévia para todos os serviços prestados, bem como a apresentação de guias de atendimento devidamente assinadas pelos beneficiários.

7. A documentação juntada aos autos não demonstra a observância do procedimento contratualmente estabelecido, consistindo em relatórios e guias unilateralmente emitidos pelo prestador, sem assinatura dos beneficiários ou comprovação de autorização prévia da operadora.

8. A ausência de registro em sistema ou qualquer elemento probatório que demonstrasse a concessão de autorização eletrônica pela operadora inviabiliza o reconhecimento do direito ao crédito pleiteado.

9. O simples envio de documentos para análise não se confunde com a obtenção de autorização prévia para realização dos procedimentos.

10. A ausência das assinaturas dos usuários nas guias de atendimento constitui elemento probatório negativo relevante, inviabilizando a comprovação de que os atendimentos foram efetivamente prestados nos moldes alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
: 1. Nas ações de cobrança de serviços médico-hospitalares prestados a beneficiários de planos de saúde, incumbe ao prestador o ônus de comprovar a efetiva prestação dos serviços mediante elementos probatórios idôneos, não sendo suficientes documentos unilateralmente emitidos. 2. A exigência contratual de autorização prévia da operadora para realização de procedimentos constitui requisito essencial de validade da cobrança, devendo sua observância ser demonstrada pelo prestador que busca o recebimento judicial dos valores. 3. A ausência de demonstração inequívoca da autorização prévia e da assinatura dos beneficiários nas guias de atendimento impede o reconhecimento do direito ao crédito pleiteado.

______________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 373, I, do Código de Processo Civil; art. 85, § 11, do Código de Processo Civil; art. 12, II, "e", da Lei nº 9.656/98.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0515476-42.2019.8.05.0001
, de Salvador, em que é Apelante
AMES ASSISTÊNCIA MÉDICA DO EXTREMO SUL LTDA - ME
e Apelada
HALSA OPERADORA DE MEDICINA DE GRUPO LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA